Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-74.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material sanado para afastar a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal. Embargos conhecidos e providos.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que desproveu o recurso interposto pela parte autora.
2. A parte embargante alega contradição quanto à majoração de honorários de sucumbência em sede recursal, considerando que a parte autora/apelante não foi condenada em honorários na primeira instância, mas somente as rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição ou erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada se mostrou equivocada, ao majorar os honorários sucumbenciais em sede recursal, pois a parte recorrente não foi condenada em primeira instância em honorários.
6. No caso, a majoração dos honorários de sucumbência configura prejuízo para as rés, que sequer recorreram da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e providos.